Tribunal: TJSP
Processo: 1131513-41.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DUPLICATA – Inexigibilidade – Título sacado em razão de multa por rescisão contratual – Inadmissibilidade – Saque e protesto indevidos – Inteligência do art. 2o da Lei no 5.474/68 – Sentença reformada mantida – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131513-41.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO THE GRAPES FLAT SERVICE, é apelado
PHONOWAY TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131513-41.2018.8.26.0100
2
VOTO No: 41178
APEL.No: 1131513-41.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo 20a VC
APTE. : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO THE GRAPES FLAT SERVICE
APDA. : PHONOWAY TELECOMUNICAÇÕES LTDA
DUPLICATA Inexigibilidade Título sacado em razão
de multa por rescisão contratual Inadmissibilidade
Saque e protesto indevidos Inteligência do art. 2o da Lei no
5.474/68
Sentença reformada mantida
Apelação
provida.
Trata-se de apelação e recurso adesivo tirados contra r.
sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Raquel Machado Carleial de
Andrade que julgou improcedente ação dita “de desconstituição de título c/c
pedido liminar de sustação de protesto” relativa à duplicata enviada a protesto que se
afirma indevida; honorários de advogado arbitrados em 20% do valor da causa.
O apelante sustenta que a multa cobrada é irregular, pois
comunicou a rescisão no prazo previsto contratualmente, que a relação é de
consumo, que houve lesão na celebração do negócio jurídico, uma vez que o preço é
muito superior ao ordinariamente praticado, que se trata de contrato de adesão, e que
a duplicata não poderia ter sido sacada nem protestada.
A apelada, em resposta, bate-se pela manutenção do decidido.
Houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Abstraindo-se a discussão acerca do inadimplemento
contratual ou resilição unilateral, não se pode ter por regular o saque de duplicata
relativa à contrato de locação de bens móveis.
Isto porque eventual direito à multa contratualmente prevista
não serve de fundamento para emissão de duplicatas.
Com efeito, de acordo com a doutrina, a duplicata “é um
título de crédito formal, circulante por meio de endosso, constituindo em saque
fundado sobre crédito proveniente de contrato de compra e venda mercantil ou
de prestação de serviços, assimilados ao títulos cambiários por força de lei”
(REQUIÃO, RUBENS, “Curso de Direito Comercial”, 2o vol., 22a ed., Ed. Saraiva,
2000, p. 495).
Além disso, o art. 2o da Lei no 5.474/68 estabelece que da
realização de negócios, seja compra e venda ou prestação de serviços, o único título
de crédito possível de ser extraído é a duplicata, que deve necessariamente
corresponder à importância contida na fatura, ou seja, trata-se de um título de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131513-41.2018.8.26.0100
3
causal necessariamente ligado a um negócio.
No caso, é incontroverso que a duplicata emitida e enviada a
cartório não se refere à nenhuma compra e venda, uma vez que a própria apelada
sacadora afirma fundar-se em multa contratual.
Ora, multa não autoriza o saque de tal título de crédito, já que
não se enquadra na previsão legal.
Por tais razões, então, o caso é mesmo de se reconhecer a
inexigibilidade do título e consequentemente irregularidade do protesto.
Observe-se, por fim, que nada há a deliberar quanto à
regularidade da cobrança da multa em si, uma vez que tal matéria extrapola os
limites desta demanda fixados na petição inicial.
Dessa maneira, reforma-se a r. sentença, de modo a julgar-se
procedente a ação; deverá a apelada responder pelas despesas processuais e
honorários de advogado arbitrados em 20% do valor da causa, conforme o disposto
nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação.
JOSE TARCISO BERALDO
Relator